Tribunal: TJES
Processo: 5001801-32.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001801-32.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA MARIA BRIAO PINHEIRO CALHAU e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001801-32.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: ADÉLIA MARIA BRIÃO PINHEIRO CALHAU e ARY CARLOS DE ALMEIDA CALHAU FILHO

EMBARGADO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DIVERSA DO QUE REALMENTE ACONTECEU EM SESSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO ACOLHIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id 7245403) que, por maioria de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento nos termos do voto de divergência.

A parte autora opôs embargos no ID 7310621 alegando que houve erro material na parte conclusiva do julgamento, posto que o voto vencedor foi o da divergência inaugurada pela Dra. Thaita C. Trevizan, porém houve certificação de que o voto vencedor teria sido o de minha relatoria, o que não encontra-se de acordo com a gravação da sessão de julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

observo que se trata de um erro material. Por uma inconsistência no sistema, a conclusão de julgamento que consta no Acórdão não reflete a realidade do julgamento. Assim, passo a correção do erro material.

Onde se lê:

Decisão:
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Leia-se:

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto de divergência de Dra Thaita C. Trevizan.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe provimento para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)